Tribunal: CARF
Processo: 13984.720307/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720307/2015-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.835 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
AGROPASTORIL GABOARDI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DISPENSA DE ADA.
Para a comprovação da APP não há necessidade de ADA até 2012, conforme
posição da PGFN.
Todavia, a exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente do
imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a comprovação
destas, por meio de laudo técnico, emitido por Engenheiro Agrônomo ou
Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total
de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione
especificamente em que artigo da Lei no 4.771/1965 (Código Florestal), com as
alterações da Lei no 7.803/1989, a área se enquadra.
ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS. EXCLUSÃO DA
TRIBUTAÇÃO. REQUISITOS.
Para fins de exclusão da tributação do imposto, as áreas cobertas por florestas
nativas, primárias ou secundárias, em estágio médio ou avançado de
regeneração deverão estar comprovadas através de documentação hábil e
idônea.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO PELO SIPT POR
APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
Na ausência de respaldo documental para o VTN do imóvel demonstrando, de
forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel, cabe a manutenção do
arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN registrado no SIPT,
com valores fornecidos pela Secretaria Estadual da Agricultura e delineados de
acordo com a aptidão agrícola do imóvel.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720307/2015-31
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.835 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720307/2015-31

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 03-090.020,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília -
DF (DRJ/BSB) que julgou a impugnação procedente em parte, para acatar uma área de reserva
legal averbada tempestivamente, de 131,8 ha, bem como a área requerida de reflorestamento, de
135,3 ha, efetuando-se as demais alterações decorrentes, com redução do VTN tributável e do
imposto suplementar apurado pela fiscalização, de R$ 48.445,87 para R$ 23.062,47.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Da Autuação
Por meio da Notificação de Lançamento no 09205/00001/2015, de fls. 81/88, emitida,
em 27/04/2015, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário, no montante de R$ 100.738,33, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2011, acrescido de multa lançada
(75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Sítio Novo”,
cadastrado na RFB sob o no 0.898.865-0, com área declarada de 422,1 ha, localizado no
Município de São José do Cerrito-SC.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2011 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 09205/00019/2015, de fls. 09/11,
entregue ao contribuinte em 20/01/2015 (fls. 12), onde foram pedidos os seguintes
documentos:
- Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido dentro de prazo junto ao IBAMA, nos
termos do art. 10, § 3o, inciso I, do Decreto no 4.382/2002;
- matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva legal,
caso o imóvel possua matrícula ou cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso
de Averbação da Reserva Legal ou Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva
Legal, acompanhada de certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis
comprovando que o imóvel não possui matrícula no registro imobiliário;
- documento que comprove a localização da área de reserva legal, nos termos do § 4o do
art. 16 do Código Florestal, introduzido pela Medida Provisória 2.166-67, de 24 de
agosto de 2001;
- Documentos, tais como laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho
Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - Crea, que comprovem as áreas de
florestas nativas declaradas identificando o imóvel rural e detalhando a localização e
dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas nos termos da alínea “e” do inciso
II do §1° do artigo 10 da Lei n° 9.393/96, que identifique a localização do imóvel rural
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.835 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720307/2015-31

através de um conjunto de coordenadas geográficas definidoras dos vértices de seu
perímetro, preferivelmente georreferencíadas ao sistema geodésico brasileiro;
- Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas – ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com Anotação
de Responsabilidade Técnica – ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – Crea, contendo todos os elementos de pesquisa identificados
e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas
pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram
à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2011, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96,
pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2011, no
valor de:
Terra de Primeira R$ 20.000,00
Terra de Segunda R$ 10.000,00
Terra de Terceira R$ 5.000,00
Terra de Campo Nativo R$ 5.000,00
Terra para Servidão Florestal R$ 3.500,00
Foram apresentados os documentos de fls. 13/79.
Procedendo a análise e verificação dos documentos apresentados e dos dados constantes
na DITR/2011, a fiscalização manteve a área com benfeitorias, de 2,3 ha; contudo,
glosou integralmente as áreas de preservação permanente (17,1 ha), de reserva legal
(85,0 ha), coberta por florestas nativas (167,7 ha) e de pastagens (138,0 ha); glosou o
Valor das Culturas, Pastagens Cultivadas e Melhoradas e Florestas Plantadas, de R$
500.000,00; alterou o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 850.000,00 (R$
2.013,74/ha), arbitrandoo em R$ 1.477.350,00 (R$ 3.500,00/ha), por aptidão agrícola/ha
(terra para servidão florestal), com base no VTN constante do SIPT, conforme
informações recebidas da Secretaria de Agricultura de Santa Catarina, para os imóveis
rurais localizados no município de São José do Cerrito, com conseqüente aumento do
VTN tributável e da alíquota de cálculo, esta devido à redução do grau de utilização de
92,0% para 0,0%, disto resultando imposto suplementar de R$ 48.445,87, conforme
demonstrado às fls. 87.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 82/86 e 88.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 08/05/2015 (fls. 89), ingressou o contribuinte, por meio
de seu procurador (fls. 102), em 03/06/2015 (fls. 90), com sua impugnação de fls.
90/100, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- propugna pela tempestividade de sua impugnação, fazendo um breve relato da ação
fiscal;
- ressente-se do fato de as áreas ambientais terem sido desconsideradas, exclusivamente,
devido à falta de ADA;
- informa que consta nos autos a matrícula atualizada do imóvel, com averbação junto
ao órgão ambiental estadual, laudo técnico emitido por Engenheiro Agrônomo/Florestal,
além do respectivo mapa com delimitação da área;
- entende que essas áreas ambientais devem ser deduzidas da área tributável, na forma
do art. 10, inciso II, alíneas “a” a “c”, da Lei no 9.393/1996;
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.835 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720307/2015-31

- reitera que as áreas de preservação permanente e de reserva legal estão devidamente
comprovadas por meio dos documentos retromencionados, portanto, a ausência de ADA
não afasta a isenção, haja vista se tratar de documento de natureza meramente
declaratória, e não constitutiva;
- ressalta que a existência das áreas não tributáveis é fato comprovado in loco, conforme
indicado no laudo técnico, já a constituição do ônus sobre o imóvel ocorre por meio da
averbação dessas áreas na matrícula imobiliária, conforme conta nos autos;
- faz citação de julgados de Tribunais e do CARF para referendar seus argumentos
quanto às áreas ambientais
- verifica que o Termo de Intimação não solicitou a comprovação da área de pastagens
e/ou reflorestamento, pois só foram pedidos documentos para comprovação das áreas de
reserva legal e de florestas nativas, além do VTN, por isso o laudo técnico se destinava
a atender a intimação fiscal nos termos formulados pela Autoridade Fiscal, para as áreas
de reserva legal e mata nativa;
- ressente-se do fato de ter sido lavrado auto de infração (sic) sem qualquer outra
intimação prévia;
- afirma que houve uma ilegalidade formal no procedimento de fiscalização, com
infração no art. 7o, inciso I, do Decreto no 70.235/1975 (sic), uma vez que não foi
previamente intimado a comprovar a área de pastagem ou de reflorestamento, fato que
lhe trouxe prejuízo, pois se tivesse sido intimado, teria apresentado a documentação
comprobatória dessas áreas;
- entende que para sanar essa irregularidade fiscal é necessária a reabertura da fase de
fiscalização, inclusive com a realização de diligências fiscais, a fim de comprovar o
reflorestamento;
- esclarece que o imóvel foi adquirido em duas partes, com unificação posterior, em
2010, portanto, em 2009, na área de 138,0 ha utilizada pelo antigo proprietário como
pastagem, foi implantado o reflorestamento de pinus taeda, correspondente a 135,31 ha,
conforme laudo técnico apresentado, portanto, na ocorrência do fato gerador
(01/01/2011), o reflorestamento já estava implantado na área utilizada anteriormente
com pastagem;
- entende que o laudo técnico, com ART, elaborado por Engenheiro Florestal, é
documento hábil e suficiente para comprovar o reflorestamento;
- requer a juntada de cópias do projeto de reflorestamento subscrito por Engenheiro
Florestal, datado de 25/04/2009; do Livro Razão, com lançamentos contábeis referentes
ao reflorestamento; de notas fiscais de serviços de manutenção do reflorestamento
realizado em 2011;
- devido ao grande volume de notas fiscais e recibos referentes ao reflorestamento
contabilizado no Livro Razão, acha por bem não anexar todas aos autos, contudo, esses
documentos estão à disposição da fiscalização caso ache necessário;
- em relação ao inventário da área reflorestada, como sugerido pela Autoridade Fiscal,
esclarece que não é prática de reflorestamento executar a tomada de dados para gerar
inventário em reflorestamento de pinus com idade de dois anos, como é o caso em
implantação ocorrida em 2009, tendo a floresta 2 anos, em 2011;
- com essa idade das árvores, cabe executar os tratos culturais de roçada para
desenvolvimento das plantas, sem a ação de concorrência de daninhas, resultando em
acompanhar o crescimento das árvores em DAP (diâmetro a altura do peito), altura e
conseqüentemente volumes individuais ou extrapolados para uma determinada área;
- requer a realização de diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72, a fim
de corroborar a existência do reflorestamento em 2011;
- faz citação da legislação que ampara a retificação de dados em sua declaração,
ressaltando que o que importa observar é que a declaração constitui mera obrigação
acessória, nos estritos termos do §2° do art. 113 do CTN, portanto, a declaração, por si
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.835 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720307/2015-31

só, não faz surgir a obrigação tributária, sob pena de contrariar os art. 113, 114 e 142 do
CTN;
- informa que não é possível apresentar laudo técnico de avaliação, porque para isso
seria necessário buscar no mínimo 36 imóveis rurais com características semelhantes
para fundamentá-lo com precisão;
- entende que inexistem amostras suficientes para tanto, pois são pouquíssimos os
imóveis com área superior a 100,0 ha registrados;
- tendo em vista que, alternativamente ao laudo de avaliação, é permitido comprovar o
VTN por meio de informações oriundas de repartições fazendárias municipais ou
estaduais, anexa Declaração emitida pela Secretaria de Finanças do Município de São
José do Cerrito-SC, indicando o valor de Tabela e Valores Venais adotada para
arrecadação do ITBI sobre imóveis rurais, no exercício de 2011, que é de R$ 6.300,00
por alqueire (24,200 m2), o que corresponde a R$ 2.625,00/ha;
- por fim, requer a baixa do feito em diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no
70.235/72, a fim de corroborar a existência de reflorestamento no imóvel, bem como o
acolhimento de sua impugnação, com anulação integral do auto de infração (sic) e
lançamento de ofício.
É o relatório.
A decisão de piso teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-
ITR
Exercício: 2011
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E
COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS.
As áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, contudo, cabe
acatar uma área de reserva legal averbada tempestivamente à margem da matrícula do
imóvel, por força da Súmula no 122 do CARF, que é vinculante.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA COM REFLORESTAMENTO.
Cabe acatar, para fins de apuração do Grau de Utilização do imóvel, a área
comprovadamente utilizada com reflorestamento e declarada, por erro, como sendo de
pastagens.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR
14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.835 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720307/2015-31

de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de características
particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em questão.
DA GLOSA DA ÁREA DE PASTAGENS - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestada nos autos, considera-se matéria não
impugnada a glosa da área de pastagens para o ITR/2011, nos termos da legislação
vigente.
DA PROVA PERICIAL/DILIGÊNCIA.
A perícia/diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos
autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de obrigações previstas
em lei.
Cientificado o sujeito passivo em 30/03/2020 (fl. 175), ensejando a interposição
de recurso voluntário em 13/04/2020 (fls. 176 e ss), alegando, em síntese, que:
- a ausência de apresentação do ADA, por si só, não afasta a isenção sobre as
áreas de preservação permanente (17,1 ha) e de floresta nativa (167,7 ha), as quais estão
devidamente comprovadas pelo laudo técnico e mapa de utilização do solo com ART, carreado
aos autos;
- não se pode exigir do contribuinte, como único meio de contestar o VTN com
base no SIPT, o laudo técnico na forma da NBR 14.653, posto que, no caso presente, esse laudo
é impossível de ser elaborado por questão fática, qual seja, inexistência de amostras suficientes;
- portanto, a própria legislação tributária federal dispõe que os valores do SIPT
deverão considerar os levantamentos realizados e utilizados pelas Secretarias Municipais. Com
efeito, os valores venais de tabela adotada pelo Município para lançamento do ITBI, quando
claramente inferiores aos valores da SPIT, são provas suficientes para
infirmar/impugnar/contestar este último.
- assim, sendo a exigência de laudo técnico prova impossível no caso presente, a
comprovação dos Valores Venais da tabela da repartição fiscal municipal é meio de prova
suficientes para impugnação dos valores do SIPT, considerando sobretudo o princípio da verdade
real que rege o contencioso fiscal administrativo.
- nada obstante, em homenagem ao princípio da eventualidade processual,
superado o fundamento da r. Decisão recorrida (ou seja, que o ADA seria o único meio de
comprovação da APP e floresta nativa para fins de isenção ao ITR), na eventualidade desse E.
Tribunal Administrativo entender insuficiente o laudo técnico e mapa com ART, urge seja
corroborada pela baixa em diligência. O mesmo se diga em relação ao valor real da área.
- assim, requer-se o provimento do recurso também quanto à baixa do feito em
diligência, nos termos do art. 18 do Decreto 70.235/72, para as finalidades acima.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.835 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720307/2015-31

Da Área de Preservação Permanente e Floresta Nativa
No que se refere à exigência de averbação do ADA junto ao IBAMA, para efeito
de comprovação da APP, o tema vem sendo objeto de diversas discussões no âmbito deste
CARF. Atualmente, é posição majoritária no sentido de que o ADA não é elemento obrigatório e
essencial para comprovação da APP, podendo ser comprovado por meio de outros elementos.
Tal posicionamento vem sendo justificado em decorrência de interpretação
consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto à impossibilidade de tal exigência
para fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo
Código Florestal). Também contribui, a alteração promovida nos arts. 19 e 19A da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, pela Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019. Segundo o § 1o do art.
19A da referida lei, os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil devem, em sua decisões,
adotar o entendimento a que estiverem vinculados, quando houver manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Ocorre que ainda não há uma especificação de que forma deve ocorrer a
manifestação da PGFN quanto às referidas matérias. Entretanto, no Parecer PGFN/CRJ/No
1329/2016 foi aprovada a seguinte redação para o item o item 1.25, “a”, da “Lista de Dispensa
de Contestar e Recorrer” para os representantes daquele Órgão:
25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR,
REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651,
Nesses termos, abstendo-me de minha posição pessoal, deixo de considerar como
necessários o registro na matrícula do imóvel e averbação do ADA junto ao IBAMA, para efeito
de exclusão da área de preservação permanente no cálculo do imposto, devendo ser avaliados os
demais requisitos necessários ao reconhecimento de tais áreas.
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve se fazer
presente pelo menos uma das características apontadas nos diversos incisos, alíneas e itens do
art. 11 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do ITR, abaixo reproduzido:
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.835 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720307/2015-31

Das Áreas de Preservação Permanente
Art. 11. Consideram-se de preservação permanente (Lei no 4.771, de 1965, arts. 2o e 3o,
com a redação dada pelas Leis no 7.511, de 7 de setembro de 1986, art. 1o e 7.803 de 18
de setembro de 1989, art. 1o):
I - as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1. de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura;
2. de cinquenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinquenta metros de
largura;
3. de cem metros para os cursos d'água que tenham de cinquenta a duzentos metros de
largura;
4. de duzentos metros para os cursos d'água que tenham de duzentos a seiscentos metros
de largura;
5. de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a seiscentos
metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de cinquenta metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a quarenta e cinco graus,
equivalente a cem por cento na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a cem metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a mil e oitocentos metros, qualquer que seja a vegetação;
II - as florestas e demais formas de vegetação natural, declaradas de preservação
permanente por ato do Poder Público, quando destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
O primeiro ponto a se destacar é que laudo técnico apresentado pelo contribuinte
(e-fls. 72/75), para efeito de comprovação de tal área é de fevereiro de 2015, de forma que não se
presta a atestar a situação do imóvel no exercício de 2011, objeto do presente lançamento,
Noutro giro, referido laudo é por demais resumido, não trazendo qualquer
documentação de suporte que demonstre suas conclusões. Tampouco foi apontado qualquer
outro elemento que especifique as características de tais áreas, que justifiquem seu
enquadramento como área de preservação permanente. De fato o referido laudo limita-se a
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.835 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720307/2015-31

informar, em item denominado QUADRO DE USO DO SOLO, a existência de 17,10 ha de área
de preservação permanente, sem qualquer outra remissão a tal área em todo o levantamento.
Conforme se verifica, trata-se de afirmação sem qualquer detalhamento que
pudesse indicar em qual dos diversos incisos do art. 11, acima reproduzido, se enquadraria a
alegada APP. Há necessidade de indicação mais específica de que tipo de área se compõe ou dos
dispositivos legais em que se enquadram, considerando ainda que, para as áreas indicadas no inc.
II (art. 3o da então vigente Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965), também é exigida
declaração por ato do Poder Público, consoante previsão nele contida.
No mesmo sentido, o laudo técnico apresentado pelo contribuinte (e-fls. 72/75)
também não discorreu detalhadamente sobre a área de floresta nativa existente no imóvel, com
indicação dos dispositivos legais em que se enquadram, sendo demasiadamente genérico, apenas
informando no QUADRO DE USO DO SOLO a existência de 167 ha de floresta nativa.
Não há qualquer informação acerca da metodologia adotada no Laudo, a fim de
permitir a identificação da extensão das referidas áreas, baseando-se unicamente no mapa anexo,
mas que, isoladamente, não permitem a identificação da característica das áreas rotuladas como
de preservação permanente e florestas nativas, a que alega existirem no imóvel em questão.
E, ainda, o Laudo apresentado sequer menciona como chegou ao resultado da
delimitação das áreas a título de APP e Florestas Nativas, as quais alega existir no imóvel, o que
contrasta profundamente com o campo técnico científico de um levantamento tecnicamente
criterioso, com respaldo na legislação de regência
Pelos motivos acima apontados, concluo que não foram apresentados pelo
recorrente elementos de convencimento que justifiquem o acatamento da APP declarada e
Floresta Nativa, devendo ser mantida a glosa relativa a essa áreas por ausência de comprovação
de sua existência.
Do Valor da Terra Nua
A lide gira em torno no valor da terra nua (VTN) a ser considerado para apuração
do tributo devido.
A fiscalização, ao entender que o valor informado na DITR estaria subavaliado,
solicitou, com base no art. 14 da Lei no 9.393/96, a apresentação de laudo de avaliação que
comprovasse o efetivo VTN, emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme
estabelecido na NBR 14.653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, com grau
de fundamentação e precisão II, com anotação de responsabilidade técnica - ART, registrado no
CREA. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais [exatorias] ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor
atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de1o de janeiro de 2011,
a preço de mercado.
O contribuinte não apresentou o laudo técnico de avaliação solicitado; tendo
apresentado apenas cópia de Guia de Informação, utilizada pela Repartição Arrecadadora
[provavelmente pela Prefeitura do Município de São José do Cerrito], para fins de Imposto de
Transmissão sobre bens imóveis, emitida em 18/10/2007, para uma gleba de terra com área
superficial de 65,9ha. Porém, o contribuinte deixou de apresentar os métodos de avaliação e as
fontes de pesquisa que levaram a convicção do valor atribuído ao imóvel.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.835 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720307/2015-31

Portanto, a falta de comprovação do VTN declarado, na forma solicitada, ensejou
o seu arbitramento com base nas informações do Sistema de Preços de Terra / SIPT da RFB, nos
termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para
1o de janeiro de 2011, no valor de R$ 3.500,00, por aptidão agrícola.
O arbitramento do VTN, com base no SIPT, está previsto no art. 14, da Lei n°
9.393, de 1.996 e representa a média ponderada dos preços mínimos dos diversos tipos de terras
de cada microrregião. Observando-se o conceito legal de terra nua previsto na legislação de
regência do assunto e utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do
lançamento. A utilização da tabela SIPT para verificação do valor de imóveis rurais ocorre
quando o fiscalizado, depois de intimado, não apresenta elementos suficientes para comprovar o
valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito a revisão quando o
contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam dos demais imóveis
do mesmo município.
Não foi apresentado pelo recorrente qualquer laudo técnico de avaliação do
imóvel objeto do lançamento, elaborado de acordo com os requisitos da Norma ABNT NBR
14653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), para efeito de comprovação do
valor da terra nua constante da ITR, conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal, nem em
sua impugnação e nem em seu recurso voluntário.
O Recorrente alega, de forma genérica, que inexistem 5 amostras suficientes com
área superior a 100 ha registradas na região, o que impossibilitaria a emissão e laudo técnico na
forma da NBR 14.653.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, não sendo suficiente a mera alegação genérica, sem a
demonstração dos fatos alegados. Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento
da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Nesse sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em
sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar
Cabe, portanto, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em sua defesa, sob pena de não serem aceitos pelo Fisco. Essa prova deve,
evidentemente, estar fundamentada em documentos hábeis e idôneos, de modo a comprovar, de
forma cabal e inequívoca, os fatos declarados, o que não ocorreu nos presentes autos.
Não consta dos autos nenhum elemento juntado pelo contribuinte, onde fique
demonstrado a suposta dificuldade na emissão de laudo técnico de avaliação do imóvel objeto do
lançamento, elaborado de acordo com os requisitos da Norma ABNT NBR 14653-3, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), para efeito de comprovação do valor da
terra nua constante da ITR.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-007.835 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720307/2015-31

fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
Ademais, no item 10.1.1 da Norma ABNT NBR 14653-3:2004 consta que “Na
avaliação das terras nuas, deve ser empregado, preferivelmente, o método comparativo direto de
dados de mercado.” ou seja, ofertas, negociações, opiniões referentes a pelo menos 5 imóveis
rurais, preferencialmente com características semelhantes às do imóvel avaliado, com o posterior
tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto no item 8.1 dessa mesma norma.
Portanto, não há nenhuma obrigação que o laudo técnico de avaliação seja
necessariamente com imóveis com área superior a 100 ha, conforme alegado em sua defesa.
Por fim, comungo da análise feita pela decisão recorrida no sentido de que a
declaração expedida pela Secretaria de Finanças do Município de São José do Cerrito –SC,
indicando os preços de terra para efeito de cálculo do ITBI sobre imóveis rurais, no exercício
2011, serviriam apenas como fonte para elaboração de um competente Laudo Técnico de
Avaliação.
No caso em tela, portanto, foi correta e legalmente utilizadas as informações do
SIPT para o levantamento do VTN, não havendo reparo a ser feito na decisão de piso.
Da Diligência
No caso em questão, não pode ser acolhido o pedido de realização de diligência,
uma vez que esta somente deve ocorrer quando a matéria de fato, ou em razão da natureza
técnica do assunto, cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos, devendo vir tal
pedido, sempre que possível, acompanhado de amostragem ou qualquer forma de evidenciação
dos aspectos cuja apreciação requer minucioso exame.
Assim, considerando que os julgadores possuem o devido conhecimento
especializado sobre da legislação e sua aplicação, e que não há dúvida quanto aos fatos que
ensejaram o lançamento, forma de apuração, base de cálculo e alíquotas aplicadas, prescindível a
realização de diligência ou perícia, pois nenhum documento foi apresentado, pelo menos por
amostragem, que demandasse exame pela fiscalização ou por perito.
Acrescente-se que não foram elaborados quesitos, nem indicado perito, conforme
previsto no Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine
Logo, indefiro a solicitação de diligência requerida.

Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-007.835 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720307/2015-31

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 210
DF CARF MF
Original